Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-22.2025.8.11.0105
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000264-22.2025.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), GISLAINE KARLING DE OLIVEIRA - CPF: 043.088.481-80 (EMBARGADO), JESSICA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 068.416.364-06 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGADO), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), GISLAINE KARLING DE OLIVEIRA - CPF: 043.088.481-80 (EMBARGANTE), JESSICA CAROLINA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 068.416.364-06 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos anteriores apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, mantendo a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

2.

A embargante alega omissão quanto à definição da base de cálculo dos honorários, diante da reforma do julgado que afastou danos morais e limitou o reembolso das despesas médicas.

3.

Contrarrazões pelo não acolhimento, com pedido de aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na existência de omissão no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios após a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão enfrentou adequadamente a matéria relativa à sucumbência e fixou expressamente os honorários em 10% sobre o valor da condenação.

7.

A pretensão revela inconformismo com o critério adotado, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

8.

Ausência de caráter protelatório apto a justificar a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão define expressamente os honorários advocatícios, ainda que a parte discorde da base de cálculo. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED Federação do Estado de Mato Grosso em face do acórdão que acolheu os embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, sem atribuição de efeitos infringentes quanto ao mérito da controvérsia, nos moldes fixados nesta decisão.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação quanto à adequada definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, especialmente após a reforma substancial da sentença.

Alega que o acórdão afastou a condenação ao pagamento de danos morais e limitou o reembolso das despesas médicas aos parâmetros contratuais, circunstância que, a seu ver, inviabiliza a utilização do valor da condenação como base de cálculo da verba honorária.

Afirma que, apesar da redistribuição dos ônus sucumbenciais, foi mantida a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação, sem considerar a inexistência de condenação líquida apta a servir como parâmetro.

Defende, assim, que, diante da ausência de condenação certa, os honorários devem incidir sobre eventual proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a adequação da base de cálculo da verba honorária, bem como o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 362714408).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à verificação da existência de vício no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, no contexto da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a matéria relativa à sucumbência, reconhecendo a necessidade de sua redistribuição em razão da reforma do julgado e fixando, de maneira expressa, os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, não se evidenciando omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

A insurgência da embargante, ao sustentar a inadequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, revela, na realidade, mero inconformismo com o critério adotado no julgado, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração, especialmente em se tratando de um segundo embargos de declaração.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026